Tribunal: TJBA
Processo: 0514491-98.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514491-98.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
DEVIDA A FIXAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO
. 1.

A 2ª Vice-Presidente desta Corte determinou o envio dos autos à relatoria da apelação para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exercer juízo de retratação em face do entendimento do STF, relativo ao Tema 1002. 2. O Tema 1002, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 4. Debruçando-se sobre o caso em análise, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia e do Município de Feira de Sanatana no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao quanto posto no art. 85, § 3º, do CPC, a ser rateado em partes iguais entres os entes públicos sucumbentes. 5. Apelo conhecido e não provido. 6. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0514491-98.2017.8.05.0080, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Ré, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça